Tribunal: TJMT
Processo: 1026921-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1026921-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAÚJO
IMPETRADO: EXMO DR. ABEL BALBINO GUIMARAES JUIZ DE DIREITO DA 4° VARA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAÚJO, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 4° VARA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
Ressai dos autos que na data de 17 de novembro de 2020, o paciente Bruno Lamoniel Barbosa Araújo fora preso em fragrante pela Polícia Militar, pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157 § 3o, II, C/C ART. 14, II, CP).
Sustenta o d. impetrante, em suma, ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva, uma vez que os fundamentos para manter a custódia do acusado são frágeis; se trata de paciente primário, que não demonstra, portanto, ter atitudes de reiteração delituosa.
Salienta que o réu é primário, não possui processos em andamentos em seu desfavor, não tem a personalidade voltada para a ação criminosa, possui residência fixa. Manter o mesmo em cárcere para assegurar a aplicação penal, é a mesma coisa que insinuar que o mesmo seja voltado para o crime, e que voltaria a delinquir caso solto estivesse sendo que o assistido sequer ostenta maus antecedentes.
Aponta a suficiência de aplicação de medidas cautelares em substituição a prisão preventiva, estando caracterizado o constrangimento ilegal sem falar na afronta aos direitos humanos e garantias constitucionais, especialmente ao direito de liberdade e principalmente o direito a saúde, ao bem maior tutelado qual seja “a vida”, que está em risco com a segregação.
Assim, há fumaça do bom direito, consistente na ausência de motivos que alicerçam a prisão preventiva com base da nova redação dada pela Lei 12.403/2011 quanto à garantia da ordem pública que deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social, e pela Aplicação da Lei Penal que é a expressa garantia da finalidade do processo penal, coadjuvada com o comparecimento do réu a todos os atos processuais, considerando que o paciente tem residência fixa e perigo da demora, consistente no fato de que é notória a situação caótica de todo o sistema prisional brasileiro, não constituindo o de Mato Grosso exceção. Em termos gerais, pois, bastam apontar-se a superlotação, as precárias condições das instalações, o ambiente insalubre, o constante risco de rebeliões e seus efeitos violentos para que se configure sério risco de que, com a demora no provimento requerido, o Paciente venha a sofrer irreparável dano.
Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e no mérito seja confirmada; requisição de informações a autoridade indicada como coatora – o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Id. 71312987).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares, por ser primário, bons antecedentes e possuir residência fixa.
Isso porque, a autoridade indigitada coatora justificou a decretação da prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os indícios de materialidade e autoria, bem como os requisitos contidos nos art. 312 c.c 313, inciso I, ambos do CPP.
O magistrado fundamenta a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade do ato praticado, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública:
“ (...)
Do fumus comissi delicti. Há indícios fortes de autoria por parte do indiciado. Foi preso em flagrante delito logo após a ocorrência dos fatos e há notícias nos autos de reconhecimento por parte da vítima, quando do depoimento da mesma. A materialidade está presente nos autos, seja em B.O., termos de declarações de testemunhas e da vítima. Os fatos reputados criminosos restaram demonstrados. Do periculum libertatis. A liberdade do indiciado, no momento, não convém, pelo seguinte: 1) garantia da ordem pública: a sensação de insegurança está muito elevada e crimes como este, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, visando tomar seus bens, deixa toda a sociedade cada vez mais insegura; 2) conveniência da instrução criminal: a vítima a qual recebeu fortes ameaças, inclusive com tiros contra si no momento do crime, terá que depor, e o mínimo para que o faça com segurança e tranquilidade é que tenha conhecimento que o seu ofensor está custodiado; 3) aplicação da lei penal: o indiciado resistiu à prisão, consoante auto de resistência. O latrocínio é o tipo de crime rotulado hediondo e com a pena cominada mais elevada, o que faz com que os que estão envolvidos com o mesmo, busquem a fuga”.
Verifica-se que a autoridade judiciária foi enfática e bastante clara a enaltecer a gravidade concreta do fato, já que o paciente atentou contra a vida da vítima, fato demonstrativo de periculosidade com risco perene à sociedade.
Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada. Não se pode perder de vista que sua atitude inconsequente de tentar roubar a moto e efetuar disparos contra a vítima, não só representou grave risco à vida da vítima, mas também risco a quaisquer outros cidadãos, que eventualmente estivessem no local dos fatos.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que indeferiu o pedido liberatório em primeira instância. Não se justificando a concessão de medidas cautelares para o caso.
Quanto a alegação de que o paciente ostenta bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Destarte, não evidenciado, o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista